Tribunal: TJMT
Processo: 1048264-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048264-45.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUCIANA DE SOUZA RODRIGUES COELHO
RECORRIDO: VOLTZ CAPITAL S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15/04/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se De Ação De Indenização Por Danos Morais C/C Pedido Liminar na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 777,53 (setecentos e setenta e sete e cinquenta e três centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Na apresentação de documentos comprobatórios, a parte recorrida anexou um contrato assinado digitalmente. No entanto, constata-se que, dos dados referentes à parte autora no contrato, apenas o nome coincide com os dados reais da parte autora. Tanto o número de telefone quanto o endereço de e-mail fornecidos pertencem a outra pessoa.
4. A negativação de débito indevidamente, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048264-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA DE SOUZA RODRIGUES COELHO - CPF: 043.048.164-03 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VOLTZ CAPITAL S.A. - CNPJ: 35.905.872/0001-83 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024